Tribunal: TJBA
Processo: 8054557-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054557-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, em cumprimento provisório de sentença, ajuizado em face de instituição financeira não participante da ação originária de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do cumprimento provisório de sentença para pleitear valores supostamente apropriados indevidamente pela instituição financeira, com base em título judicial proferido em ação de inventário pelo rito do arrolamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título judicial proferido na ação de inventário apenas homologou a partilha e determinou a expedição de formal de partilha/alvarás, não reconhecendo qualquer obrigação de pagar quantia certa em face da instituição financeira. 4. O alvará judicial somente autoriza o levantamento de valores já depositados em conta do falecido, não servindo como título executivo contra a instituição financeira que sequer participou da ação originária. 5. Eventuais pretensões relativas à discrepância entre valores que deveriam constar na conta e aqueles efetivamente existentes devem ser ajuizadas pela via processual adequada. 6. O pedido de assistência judiciária gratuita não apreciado deve ser deferido, à míngua de informações sobre a efetiva capacidade financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I e VI, 487, I, e 524. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054557-74.2023.8.05.0001, em que são apelantes ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e ANDREIA PEREIRA NEVES e apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator